Tribunal: TJBA
Processo: 8033101-03.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8033101-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: LAURO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO LANDULFO LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITIÚBA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA MODALIDADE HÍBRIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REALIZAÇÃO POSTERIOR DA AUDIÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Lauro Borges dos Santos contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itiúba/BA, que indeferiu o pedido de realização de audiência de instrução na modalidade híbrida, sob o fundamento de ausência de justificativa insuperável e precariedade dos equipamentos da unidade judicial. A Defesa alegou violação a direito líquido e certo. Contudo, a autoridade impetrada redesignou a audiência para 15/07/2025, no formato presencial, com participação do réu por videoconferência, e, conforme verificado, o ato foi realizado regularmente, com a presença da Defesa e das testemunhas, sendo revogada, inclusive, a prisão preventiva do impetrante, com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual no Mandado de Segurança diante da realização da audiência de instrução e julgamento em nova data, com a efetiva participação da Defesa e das testemunhas, e a revogação da prisão preventiva do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A realização da audiência de instrução na data redesignada (15/07/2025), com a participação dos advogados e testemunhas arroladas, torna prejudicada a análise do pedido, por ausência de utilidade ou necessidade do provimento jurisdicional pretendido.

4.
A revogação da prisão preventiva do impetrante e a expedição do alvará de soltura demonstram que a suposta coação apontada na impetração deixou de existir, descaracterizando a utilidade do
writ
.

5.
A jurisprudência desta Corte reconhece a perda superveniente do objeto em casos em que o ato impugnado é substituído ou esvaziado por novas decisões judiciais que sanam a alegada ilegalidade, como no precedente citado (TJBA, MS nº 8019896-43.2021.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Mandado de Segurança prejudicado.

Tese
s
de julgamento:

1.
A realização da audiência de instrução e julgamento em nova data, com a presença da Defesa e das testemunhas arroladas, e a participação do réu por videoconferência, esvazia a controvérsia e acarreta a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança.

2.
A revogação da prisão preventiva do impetrante elimina eventual lesividade alegada, tornando desnecessária a apreciação do mérito do writ.

3.
É incabível o exame de mandado de segurança cujo objeto tenha sido superado por fatos processuais supervenientes que atendem às pretensões da parte impetrante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Resolução CNJ nº 354/2020, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, MS nº 8019896-43.2021.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 26.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Criminal n.º
8033101-03.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como Impetrante,

LAURO BORGES DOS SANTOS
, e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
I
TIÚBA
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

JULGAR PREJUDICADO
o presente
mandamus
,

pela perda
superveniente do objeto,
em face da realização da audiência impugnada, com a devida participação da Defesa e das respectivas testemunhas
de modo presencial, bem como do réu, por meio de videoconferência,
com a posterior revogação da sua prisão preventiva
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 26 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01